Tribunal: STF
Processo: ARE 1256667
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “PENAL E PROCESSO - ESTUPROS TENTADO E CONSUMADO -PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL-RELATIVA - PRORROGAÇÃO - CERCAMENTO DE DEFESA- REJEIÇÃO -MÉRITO-SUFICIÊNCIA DE PROVAS-MATÉRIA FÁTICA- PALAVRA DA Vítima - RESPALDO PROBATÓRIO - SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA -TENTATIVA - CARACTERIZAÇÃO - EXECUÇÃO INICIADA- ATOS MERAMENTE REPARATÓRIOS – DESCABIMENTO.-.
    Tratando-se de competência territorial, que é relativa e prorrogável, o juiz que tiver antecedido a outro na prática de algum ato processual estará prevento para a causa.
    - Não se cogita da declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa sem a devida demonstração de prejuízo, maxime se a realização das perícias reclamadas pela parte não se mostram indispensáveis ao esclarecimento da verdade. .
    - Em delitos contra os costumes, comumente cometido às escondidas, a palavra da vitima adquire inequívoca força probatória, tanto mais se as declarações Ião coerentes e respaldadas em outros elementos de prova, deixando isolada a negativa do réu.
    - O crime de estupro é complexo, cujo inicio da execução se materializa comia prática da violência ou da grave ameaça empregada com a finalidade libidinosa, e não apenas a partir do contato corporal entre o agente e a vítima” (pág. 168 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, LV, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas no âmbito do processo judicial, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), da relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.
    No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XI E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 603.616. TEMA 280. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” 
(ARE 1.237.780-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. LEI MUNICIPAL 111/73. PAGAMENTO INDEVIDO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PENALIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 
    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao dever da parte Recorrente de ressarcir o dano causado ao erário pelo pagamento indevido de horas extras, nos termos da Lei Municipal 111/73, a servidores ocupantes de cargos em comissão e à falta de proporcionalidade e de razoabilidade na aplicação da penalidade, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação local que serviu de fundamento ao acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
    2. O Plenário desta Corte assentou que o tema sobre a suposta violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais (Tema 424, ARE-RG 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.08.2011).
    3. A decisão ora agravada, que se fundamentou em diversos precedentes deste Supremo Tribunal a respeito do tema em debate, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, embora contrária aos interesses da parte.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE 1.145.656-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator